Tribunal: STJ
Processo: 5004700-50.2020.8.24.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607117 - SC(2024/0111157-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA FERREIRA DOMINGOS
ADVOGADA
: PATRICIA CECHINEL DE ARAUJO - SC034704
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
ANA LUÍZA VOLKWEIS EHLERS - RS111119
DIENIFER MORAES DA SILVA - RS131173
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A apreciação da pretensão recursal, para se averiguar a existência
de vício de consentimento, falha no dever de informação e
configuração de ato ilícito apto a gerar danos morais, demandaria,
necessariamente, a reinterpretação de cláusulas do contrato firmado
entre as partes e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas no âmbito do recurso especial, em razão dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A análise sobre a inexistência de margem consignável para a
modalidade de empréstimo pretendida, a clareza das cláusulas
contratuais e o comportamento da consumidora (realização de saques
e demora em questionar a contratação) foram determinantes para o
Tribunal de origem afastar a nulidade do negócio e a ocorrência de
danos. A reversão desse entendimento é inviável na via do recurso
especial.
3. "A questão relativa à a condenação da parte por litigância de má-fé
não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento
implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a
Documento eletrônico VDA54652009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0dc3ff86-057c-4ccc-9f84-b847961478ce

controvérsia (Súmula n. 7 do STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.072.100/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
10/5/2023)
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54652009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0dc3ff86-057c-4ccc-9f84-b847961478ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607117 - SC (2024/0111157-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA FERREIRA DOMINGOS
ADVOGADA
: PATRICIA CECHINEL DE ARAUJO - SC034704
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
ANA LUÍZA VOLKWEIS EHLERS - RS111119
DIENIFER MORAES DA SILVA - RS131173
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÓBICES DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A apreciação da pretensão recursal, para se averiguar a existência de
vício de consentimento, falha no dever de informação e configuração de
ato ilícito apto a gerar danos morais, demandaria, necessariamente, a
reinterpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes e o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas
no âmbito do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A análise sobre a inexistência de margem consignável para a
modalidade de empréstimo pretendida, a clareza das cláusulas
contratuais e o comportamento da consumidora (realização de saques e
demora em questionar a contratação) foram determinantes para o
Tribunal de origem afastar a nulidade do negócio e a ocorrência de
danos. A reversão desse entendimento é inviável na via do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

3. "A questão relativa à a condenação da parte por litigância de má-fé
não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica
reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia
(Súmula n. 7 do STJ)" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.072.100/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe de
.
10/5/2023)
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREA FERREIRA
DOMINGOS (ANDREA) contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO
CRÉDITO OBTIDO
CPC/2015.
POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNADA. PARTE AUTORA QUE ALMEJAVA A DECLARAÇÃO
DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA
AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER
SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA
REALIDADE,
PRETENDIA
APENAS
A
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
CONSIGNADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
1. ALEGADA IRREGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE
AS PARTES. INSUBSISTÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE SAQUE DE
VALOR EM CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE NÃO
EQUIVALE À VENDA CASADA, AINDA QUE O CONSUMIDOR NÃO
UTILIZE O CARTÃO PARA OUTRAS COMPRAS, SEJA PORQUE O
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO TEM SEU USO RESTRITO A COMPRAS
EM
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS,
SEJA
PORQUE
A
OPERAÇÃO
DE
SAQUE
SE
ENCONTRA
PREVISTA
NA
E REGULADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS
LEI N. 10.820/03,
/PRES N. 208/08 EM RELAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE EXPÕE DE FORMA CLARA E
PRECISA A NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E FORMA DE
COBRANÇA DA OPERAÇÃO CONTRATADA, ALERTANDO O
CONTRATANTE ACERCA DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE A
DIFERENÇA DE VALOR EXISTENTE ENTRE O PAGAMENTO TOTAL
DA FATURA E O PAGAMENTO MÍNIMO CUJA COBRANÇA É
CONSIGNADA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. AUTORA QUE NÃO MAIS DETINHA EM SEU
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

BENEFÍCIO MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA TOMAR O
VALOR PRETENDIDO POR MEIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO, PORQUANTO JÁ
OCUPAVA TODO O LIMITE DE CONSIGNAÇÃO PREVISTO EM LEI,
DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEU BENEFÍCIO, COM
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS CONSIGNADOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE
APONTA O CONHECIMENTO DA DEMANDANTE ACERCA DA
IMPOSSIBILIDADE DE FIRMAR NOVO EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO,
POSSUINDO
COMO
ALTERNATIVA
PARA
A
OBTENÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO APENAS A
MARGEM CONSIGNÁVEL DE 5% (CINCO POR CENTO), DESCRITA
NA LEGISLAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO DO
CARTÃO DE CRÉDITO (ARTIGO 6a, PARÁGRAFO 5o, I, DA
CONSUMIDORA QUE ANUIU EXPRESSAMENTE
LEI N. 10.82/03)
COM A ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E COM A
CONTRATAÇÃO DE SAQUE COM PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA
MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
NÃO PODENDO ALEGAR, PORTANTO, VÍCIO DA VONTADE E
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE DE
CRÉDITO UTILIZADA, TANTO MAIS QUANDO NÃO POSSUÍA MAIS
MARGEM PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO, REALIZOU VÁROS SAQUES (AO MENOS TRÊS)
DESDE A ASSINATURA DO PACTO, SENDO O ÚLTIMO DELES
REALIZADO JÁ APÓS A OUTORGA DE PROCUAÇÃO PARA
AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, E, CONQUANTO TIVESSE
À SUA DISPOSIÇÃO AS FATURAS DO CARTÃO QUE APONTAVAM O
PAGAMENTO MÍNIMO REALIZADO DE FORMA CONSIGNADA,
APENAS VEIO A QUESTIONAR O NEGÓCIO JURÍDICO CERCA DE
CINCO ANOS APÓS A CONTRATAÇÃO E PRIMEIRO SAQUE
EFETUADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE, TENDO
OBSERVADO OS DITAMES DA
E DA INSTRUÇÃO
LEI N. 10.820/03
NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08, E SE MOSTRANDO, PORTANTO,
REGULAR, DEVE SER MANTIDO NA FORMA ORIGINALMENTE
PACTUADA.
2. DANO MORAL. REGULARIDADE DO CONTRATO E DOS
DESCONTOS EFETUADOS QUE APONTA A AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO PRATICADO PELA CASA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PRESSUPOSTO HÁBIL A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
3. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA
AUTORA QUE IMPLICA NA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A QUE CONDENADA NA ORIGEM,
NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO
VERBA CUJA
CPC/2015.
EXIGIBILIDADE, TODAVIA, SE MANTÉM SUSPENSA, POR GOZAR A
PARTE AUTORA DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
4. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DOLO
PROCESSUAL VERIFICADO. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 80
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

DO
INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA
CPC/2015.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
AO
TEMPO
DA
CONTRATAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTAVA A AUTORA DE OBTER O VALOR
DO CRÉDITO PRETENDIDO, POR MEIO DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, RESTANDO LHE APENAS A
ALTERNATIVA DO SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
CUJA CONTRATAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, IMPUGNA E OBJETIVA
SER DECLARADA NULA POR TER SIDO SUPOSTAMENTE INDUZIDA
EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU
DIVERSOS SAQUES, SENDO UM DELES, INCLUSIVE, POSTERIOR À
OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
FALSA VERSÃO DOS FATOS PELA AUTORA, ACERCA DE VÍCIO NA
VONTADE DE CONTRATAR, COM O INTUITO CONSCIENTE DE
INDUZIR O JUIZ EM ERRO E ASSIM OBTER VANTAGEM INDEVIDA
NO PROCESSO (DANOS MORAIS). OFENSA AOS DEVERES ÉTICOS
DE PROBIDADE E DE BOA FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. ATO ILÍCTO
CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS QUE
IMPÕE, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA AUTORA À MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, DIANTE DA EVIDENTE DESLEALDADE
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 80, II, E 81, DO CPC/2015.
VERBA NÃO ALCANÇADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 525/526)

Nas razões do recurso especial, ANDREA sustentou violação dos arts. 6o, III,
e 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e
373, I e II, do Código de Processo Civil. Afirmou, em síntese, que
a instituição
(1)
financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação,
notadamente a ciência inequívoca da consumidora sobre a modalidade de cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC), em detrimento do empréstimo
consignado que buscava;
a decisão do Tribunal de origem violou o dever de
(2)
informação, pois é cristalino que a instituição financeira, de forma proposital, ofertou
contrato diverso do pretendido, por ser-lhe mais vantajoso, e assim a conduta do banco,
ao se aproveitar da vulnerabilidade da consumidora, configura ato ilícito que gera o dever
de indenizar por danos materiais e morais; e
a condenação por litigância de má-fé é
(3)
indevida, pois não houve dolo processual, mas apenas o exercício do direito de ação em
busca da anulação de um contrato firmado mediante fraude. Além disso, apontou (4)
divergência jurisprudencial sobre o tema (e-STJ, fls. 537-555).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça catarinense negou
seguimento ao recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: a análise das
teses recursais sobre a validade do ajuste contratual e a inexistência de abalo anímico
demandaria o reexame do substrato fático-probatório e a interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça; e a
conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta egrégia
Corte Superior (e-STJ, fls. 596-598).
Nas razões do presente agravo, ANDREA alegou que seu recurso especial
não busca o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, mas a
correta valoração jurídica dos fatos incontroversos e a aplicação da legislação federal
pertinente, afastando a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Argumentou que a matéria
é eminentemente de direito e que a decisão agravada se dissocia de entendimentos
consolidados nesta Corte (e-STJ, fls. 607-610).
Houve contraminuta, na qual o BANCO PAN S.A. (BANCO PAN) pugnou pela
manutenção da decisão agravada, reiterando a incidência da Súmula 7 do STJ e a
ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls. 615-617).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Da contextualização fática

ANDREA sustente, em síntese, que a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC), em vez de um empréstimo consignado
tradicional, configurou vício de consentimento e falha no dever de informação, a ensejar
a nulidade do negócio jurídico e a consequente reparação por danos materiais e morais,
bem como o afastamento da pena por litigância de má-fé.
O Tribunal de origem, após minuciosa análise dos elementos de prova
constantes dos autos, concluiu pela plena validade da contratação. Assentou que o
instrumento contratual era claro e preciso quanto a modalidade de crédito ofertada, que a
consumidora não dispunha de margem consignável para a contratação de empréstimo
pessoal, que anuiu expressamente com a operação e, ademais, por meio de seu
comportamento ulterior, ratificou o negócio, ao realizar múltiplos saques, inclusive após o
ajuizamento da demanda, e ao demorar quase cinco anos para questionar a operação.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial aplicou os óbices das
Súmulas 5 e 7 desta egrégia Corte, sob o fundamento de que a revisão de tais
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

conclusões demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório e a
interpretação de cláusulas do contrato.
Ao confrontar os argumentos apresentados por ANDREA com a
fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se que a pretensão recursal esbarra, de
fato, nos referidos enunciados sumulares.

(1) Da alegada violação do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil

A verificação sobre a correta distribuição do ônus probatório pode, em tese,
ser analisada em recurso especial. Contudo, quando o Tribunal de origem, com base na
prova efetivamente produzida nos autos, conclui que uma das partes logrou êxito em
comprovar suas alegações, alterar esse entendimento recai no óbice da Súmula 7 do
STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A
CONTRATAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
REVISÃO
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira contra
acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança,
diante da ausência de comprovação mínima da contratação alegada, nos
termos do
I, do CPC. O recorrente sustentou negativa de
art. 373,
prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC) e necessidade de
reforma da decisão quanto à prova da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração;
(ii) estabelecer se a ausência de documentos essenciais, tais como
contratos assinados ou extratos claros de depósito, inviabiliza a ação de
cobrança e se é possível o reexame da prova em sede de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente todas as questões
suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não
configurando ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. O Tribunal de origem concluiu que a instituição financeira não
apresentou documentos idôneos a comprovar a contratação da dívida,
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

sendo insuficientes os extratos juntados aos autos para evidenciar a
anuência da parte ré.
5. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão enfrenta a matéria de forma clara, ainda que de modo sucinto ou
contrário ao interesse da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.849.989/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

No caso, a instância ordinária entendeu que o conjunto probatório, incluindo o
comportamento da própria consumidora, era suficiente para demonstrar a regularidade
da contratação, afastando a pretensão autoral.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 7 do STJ.

(2) Da alegada violação dos arts. 6o, III, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, e dos arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil

ANDREA sustenta que a decisão do Tribunal de origem violou o dever de
informação, pois é cristalino que a instituição financeira, de forma proposital, ofertou
contrato diverso do pretendido, por ser-lhe mais vantajoso; e que, dessa forma, a
conduta do banco, ao se aproveitar da vulnerabilidade da consumidora, configura ato
ilícito que gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.
A tese de que teria sido ludibriada e de que sua vontade estava viciada foi
categoricamente afastada pela instância ordinária com base em uma análise
aprofundada do contexto fático que permeou a celebração do negócio. O acórdão
recorrido não se limitou a uma análise superficial do contrato; ponderou uma série de
circunstâncias concretas para formar seu convencimento. Dentre elas, destacam-se: (i) a
clareza do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso", que informava sobre a
natureza da operação, os encargos e a forma de desconto consignado do pagamento
mínimo; (ii) o fato incontroverso de que, à época da contratação, ANDREA já havia
comprometido toda a sua margem de 30% para empréstimos consignados, restando-lhe
disponível apenas a margem de 5%, exclusiva para operações de cartão de crédito,
conforme a legislação de regência; (iii) a realização de múltiplos saques ao longo dos
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

anos, com destaque para o último, efetuado após a outorga de procuração para a
propositura da presente ação; e (iv) a inércia da consumidora, que somente veio a juízo
questionar o pacto firmado em 2015, quase cinco anos depois.
Para que este Tribunal Superior pudesse chegar a uma conclusão diversa, ou
seja, para reconhecer a existência de vício de consentimento, a falha no dever de
informação e, por conseguinte, a ilicitude da conduta do BANCO PAN, seria
indispensável reinterpretar as cláusulas do instrumento contratual para aferir sua clareza
e suficiência informativa, em frontal colisão com o que dispõe a Súmula 5 do STJ: A
.
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
Da mesma forma, seria necessário revolver todo o conjunto de fatos e provas
valorados pelo Tribunal catarinense. A análise da suficiência da margem consignável, o
significado dos saques realizados, a relevância da demora em ajuizar a ação e o
contexto geral da contratação são questões eminentemente fáticas. Tentar infirmar as
conclusões do Tribunal de origem sobre esses pontos implica, necessariamente, o
reexame probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ:
.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
A alegação de que se busca apenas a "revaloração da prova" não socorre
ANDREA. Tal possibilidade restringe-se aos casos em que, partindo de uma premissa
fática incontroversa e soberanamente delineada nas instâncias ordinárias, se discute o
critério jurídico utilizado para qualificá-la. Não é o que ocorre nos autos. Aqui, o que se
pretende é uma nova análise do peso e do significado das provas para se alcançar uma
conclusão fática distinta daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, o que se amolda
perfeitamente ao conceito de reexame de prova.

(3) Da condenação por litigância por má-fé

A caracterização da má-fé processual exige a avaliação das circunstâncias
concretas do caso, incluindo a conduta das partes ao longo do processo, a eventual
intenção de protelar o feito ou de apresentar alegações manifestamente infundadas.
Essa análise, por sua natureza, envolve a apreciação de elementos fáticos e probatórios
que foram examinados pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
489
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. HOLOGAÇÃO
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

DE DESISTÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem
art. 1.022
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Não há violação ao princípio da não surpresa quando os fatos da
causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a
oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em
momento anterior.
4. A questão relativa à a condenação da parte por litigância de má-fé não
pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica
reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia
(Súmula n. 7 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.072.100/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
10/5/2023)

Incide, portanto, o óbice da Súmula 7 do STJ.

(4) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial (alínea
) também fica
c
prejudicada. A identidade ou similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados não pode ser aferida sem que se adentre nas particularidades fáticas de
cada caso, o que, como exaustivamente demonstrado, é vedado pela Súmula 7 do STJ,
que incide também sobre os recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional.
Desse modo, a decisão de inadmissibilidade proferida pela Terceira Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina revela-se irretocável, pois os óbices
sumulares ali apontados efetivamente impedem o conhecimento do recurso especial.
Pelo exposto,
ao agravo para manter a decisão
NEGO PROVIMENTO
recorrida, que não admitiu o recurso especial interposto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BANCO PAN, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

É o voto.
Documento eletrônico VDA53989952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:40
Código de Controle do Documento: 43eda6bc-f286-4654-b3b9-9485ab96a62d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.607.117 / SC
Número Registro: 2024/0111157-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047005020208240175
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA FERREIRA DOMINGOS
ADVOGADA
: PATRICIA CECHINEL DE ARAUJO - SC034704
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
ANA LUÍZA VOLKWEIS EHLERS - RS111119
DIENIFER MORAES DA SILVA - RS131173
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54619396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 58516cfe-69b4-4836-b064-0fb9378394b9

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 58516cfe-69b4-4836-b064-0fb9378394b9